Tribunal: CARF
Processo: 10320.720360/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10320.720360/2013­95
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.376 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
2 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
A M S INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade dos documentos anexados (fls. 47 e 48) e confirme que o parcelamento dos débitos
foi, de fato, solicitado dentro do prazo legal para opção pelo Simples Nacional.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 08­26.903 da 4a
Turma da DRJ/FOR, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720360/2013-95
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.720360/2013­95
Resolução no 1001­000.376
S1­C0T1
Fl. 91

2
Indeferimento, que indeferiu a sua opção pelo regime do Simples Nacional, face a existência de
débitos tributários.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que
efetuou o parcelamento dos débitos listados no Termo de Indeferimento.
A DRJ assim decidiu:
Alega o contribuinte que o(s) débito(s) que lhe obstava(m) o ingresso no Simples
Nacional foram parcelados dentro do prazo de regularização (até o último dia útil do
mês de janeiro), de modo que se revelaria insubsistente o ato de indeferimento (art. 7o,
§1oA, I, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007; art. 6o, §2o, I, da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011).
No entanto, os débitos nos 391084887 e 391084895 só foram parcelados na
PGFN em 15.02.2013, ou seja, após o término do prazo final de regularização para
efeito de adesão ao Simples Nacional (fls 21/25, 35/39).
Cientificada em 26/11/2013 (fl.64), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06/12/2013 (fls. 45).
Em seu recurso, a recorrente reitera ter regularizado todos os débitos no prazo e
anexa documentação pertinente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Compulsando­se os autos, verifica­se que a recorrente anexou os documentos
(fls. 47 e 48) , os quais, em princípio, demonstram que ela teria solicitado o parcelamento dos
dois débitos, para com a PGFN, no dia 25/01/2013, o que contrasta com a decisão da DRJ.
Como estes documentos só foram juntados em sede de recurso voluntário, a
Unidade de Origem não teve a oportunidade de examiná­los.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem verifique a idoneidade dos documentos anexados (fls. 47 e 48) e confirme que o
parcelamento dos débitos foi, de fato, realizado dentro do prazo legal para opção pelo Simples
Nacional.
A recorrente deverá ser cientificada da decisão para se manifestar, se for o caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital